Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTOS RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. FALTA DE ESTOQUE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA, NEXO CAUSAL E DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por LEILSA PEREIRA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso dos valores despendidos com medicação de uso contínuo, deferida por sentença anteriormente ajuizada. Alega a recorrente que não conseguiu obter os medicamentos em razão de falta de estoque, o que evidencia flagrante ofensa ao direito à saúde. Em contrarrazões, o recorrido afirma inexistirem provas da omissão e que as despesas foram assumidas de forma livre pela recorrente, onerando de forma excessiva o ente público, em razão da ausência de apresentação de três orçamentos.
2. Recurso tempestivo (ID 28140325) e dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 28140315). Contrarrazões apresentadas (ID 28140328).
3. Conforme se extrai dos autos de no 0700837-61.2018.8.07.0018, o recorrido foi condenado a fornecer os medicamentos Oxcarbazepina 300mg, Clobazam 10mg e Risperidona 0,5mg à filha da autora, de forma que o cumprimento da sentença poderia ser forçado no referido processo, conforme já realizado em ocasiões anteriores.
4. O deferimento autônomo de reembolso, após a livre aquisição pela recorrente, exige a efetiva demonstração da omissão estatal e da falta de estoque dos medicamentos, o que não se verifica no presente caso. Embora a recorrente tenha demonstrado a falta de Risperidona (ID 28136008 e 28136008) e de Clobazam (ID 28136008), as datas constantes nas declarações não se aproximam daquelas indicadas nas notas fiscais, sendo possível a reposição dos fármacos pelo recorrido no intervalo de tempo transcorrido. Ademais, não resta demonstrada a falta de estoque do medicamento Oxcarbazepina.
5. Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, do nexo causal e do dano. No presente caso, não há comprovação da ausência de estoque no momento da aquisição dos medicamentos, não sendo possível afirmar que houve recusa injustificada do Estado em fornecer os medicamentos pleiteados. Ausentes, pois, os elementos para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão e fundamentar a condenação, mantenho a sentença.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.